Tribunal: TJSP
Processo: 0000251-72.2018.8.26.0556
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000251-72.2018.8.26.0556/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
EDUARDO DOS SANTOS LEITE, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por EDUARDO DOS SANTOS LEITE, qualificado nos autos, mantendo o acórdão
embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 0000251-72.2018.8.26.0556/50000
VOTO No 40330
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000251-72.2018.8.26.0556/50000

EMBARGANTE: EDUARDO DOS SANTOS LEITE

EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARARAQUARA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ADRIANA ALBERGUETI ALBANO)

Ao relatório constante do acórdão, acrescento que esta Terceira Câmara de
Direito Criminal, em Sessão de julgamento permanente e virtual de 13.01.2020, deu parcial
provimento à Apelação interposta por EDUARDO DOS SANTOS LEITE, para
reconhecer sua confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), porém, sem
reflexos em sua pena, adequando-a, no entanto, para 06 dias-multa, mantendo, no mais, a
r. sentença que o condenou como incurso no art. 155, caput e § 2o, c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal (fls. 173/177 autos principais).
Inconformado, EDUARDO, assistido pela d. DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, tempestivamente, opôs Embargos de Declaração,
sustentando, em síntese, ser omisso o acórdão, eis que não teria aplicado o princípio da
insignificância, infringindo assim os art. 1o, III, art. 5o, II, XXXIX, LIV e art. 93, IX, todos
da Constituição Federal, art. 1o, art. 59, art. 155, caput e § 2o e art. 17, todos do Código
Penal e art. 593, I, do Código de Processo Penal (fls. 1/3 - apenso).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com
redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 0000251-72.2018.8.26.0556/50000
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal poderão ser
opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve estar restrita ao
afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise expressa de
todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de forma clara e precisa
indique as razões do seu convencimento para acolher ou mesmo afastar qualquer das teses
sustentadas.
Omissão tem lugar quando não se aprecia uma das teses sustentadas, que
não se confundem com conclusão desfavorável ao interesse da parte.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas pelo Embargante,
constata-se o manifesto interesse em reabrir a discussão sobre a tipicidade da conduta,
como buscando eternizá-la, o que se mostra defeso nos limites deste “recurso”.
O acórdão embargado assim analisou a questão suscitada:
“... Em relação ao princípio da insignificância, exige-se, no mínimo,
concomitantemente, a ocorrência de requisito de ordem material: ser
desprezível o bem e, requisito de ordem subjetiva: os bons antecedentes do
agente.
No caso, a res furtiva foi avaliada em R$ 87,00, o que está longe de
ser insignificante, que é o desprezível, ninharia, desprovido mesmo de
relevância patrimonial, ou seja, não atende ao requisito objetivo, afastando a
possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.
O princípio da insignificância não deve ser acolhido isoladamente
sem se analisar o contexto em que a conduta foi praticada. Não se pode
considerar insignificante um bem jurídico apenas baseado pelo valor do
objeto material do crime. De fato, o legislador, visou reprimir e prevenir a
prática do crime e proteger os bens jurídicos tidos por relevantes ao convívio
social, e dentre os bens, protegeu e protege o patrimônio alheio. Ademais, o
prejuízo causado foi bem maior.
No caso, a conduta do Apelante é típica e penalmente reprovável,
devendo ser mantida a condenação. ...”.
Como se constata, a questão foi devidamente analisada, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 0000251-72.2018.8.26.0556/50000
fundamentada, não padecendo o acórdão embargado do vício sustentado pelo Embargante.
Logo, não há omissão a ser suprimida.
Ante o exposto, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por EDUARDO DOS SANTOS LEITE,
qualificado nos autos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)